Tribunal: TJDFT
Processo: 0725346-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo "endereço insuficiente”, considera-se que não houve constituição em mora. Em rigor, deveria a parte credora, não localizando o devedor, providenciar o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não fez.
2. Recurso conhecido e não provido.